Tribunal: TJSP
Processo: 2002896-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Recurso que tem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Evidente a intenção da parte embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Recurso que tem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Evidente a intenção da parte embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.